Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-37.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI N. 9.514/97. EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA PELOS DEVEDORES FIDUCIANTES. DEVOLUÇÃO DE EVENTUAL SALDO POSITIVO REMANESCENTE. ART. 27, § 4o, DO CPC. POSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO LEGAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO INTENCIONAL. NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu (credor fiduciário) contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente a pretensão dos autores (devedores fiduciantes) para determinar que “nos termos do art. 27, §4o da Lei no 9.514/97, após a realização do leilão e pagamento de todos os débitos, em sendo apurado saldo, a importância respectiva deverá ser entregue aos autores, na qualidade de devedores fiduciantes. Caso o pagamento não seja realizado de forma espontânea, faculto aos demandantes ingressarem com liquidação de sentença pelo procedimento comum, tal como definido no art. 509, inciso II do CPC, para prova da ocorrência do leilão e demonstração”.
2. Preconiza o art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/97 (com a redação dada pela Lei n. 14.711/2023) que: “Nos 5 (cinco) dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao fiduciante a importância que sobejar, nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida, das despesas e dos encargos de que trata o § 3o deste artigo, o que importará em recíproca quitação, hipótese em que não se aplica o disposto na parte final do art. 516 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”.
3. Em que pese o exercício do direito de preferência pelos autores (na forma do art. 27, § 2o-B, da Lei n. 9.514/97) não haver sido mencionado nos autos de origem antes da prolação da sentença de mérito, não há falar em incorreção quanto ao deferimento do pedido de restituição dos valores correspondentes à diferença entre o valor de alienação do imóvel e o saldo devedor da dívida, porquanto tal direito decorre de expressa previsão legal (art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/97), e visa a assegurar o princípio geral do direito referente à vedação ao enriquecimento ilícito de quaisquer das partes. Precedentes do e. TJDFT.
4. Considerando que o réu/apelante não comprovou dolo ou culpa dos autores (elemento subjetivo), tampouco a prática de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC e que enseje prejuízo à parte contrária, não se mostra configurada a litigância de má-fé no presente caso. Incabível, portanto, a aplicação das penalidades do art. 81 do CPC aos apelados.
5. Se a parte ré ficou vencida no processo, em razão da procedência parcial do pleito autoral (sucumbência recíproca), a manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais realizada pelo Juízo a quo, nos termos do art. 86, caput, do CPC, é medida que se impõe. De igual modo, demonstrado que os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados em consonância com os critérios elencados no § 2o do art. 85 do CPC, também não merece reforma a r. sentença nesse ponto.
6. Recurso conhecido e desprovido.